Tribunal: TJDFT
Processo: 0738233-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO LIMINAR. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS - PLR. POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Malgrado a participação dos lucros não seja considerada verba salarial, o Superior Tribunal de Justiça, possui recente entendimento que permite incluí-lo na base de cálculo da pensão alimentícia. Precedentes.
3. Eventual modificação dos alimentos demanda exame aprofundado do conjunto probatório, à luz do contraditório, sendo incabível nesta estreita via do agravo de instrumento.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.